Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que deferiu a produção de prova pericial e atribuiu ao réu o ônus financeiro. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a revogação da decisão. Preparo regular (ID 41176045). Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se, porém o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida aos 18/08/2022 e divulgada no DJ-e no dia seguinte, 19/08/2022. Portanto, o prazo final para insurgência em face do decisum ocorreu em 13/09/2022. Tendo em vista o protocolo do recurso em 10/11/2022, resta evidenciada a intempestividade. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46